Tribunal: TJBA
Processo: 0501467-03.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501467-03.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: PEDRO DAMAZO DOS SANTOS Advogado(s): PJ09 ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE PARA IMPOR PROCESSAMENTO JUDICIAL INEFICIENTE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a extinção de execução fiscal, porém por fundamento diverso, qual seja, a ausência de interesse de agir. A execução fiscal foi ajuizada em março de 2018 para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.429,77. No curso do processo, o ente municipal foi intimado a manifestar interesse no prosseguimento da demanda e apresentar planilha atualizada do débito, permanecendo inerte. Sobreveio sentença de extinção sem resolução do mérito por abandono da causa. Em sede de apelação, o Município sustentou a suficiência da CDA e a desnecessidade de atualização de endereço do executado. Após intimação para manifestação acerca da incidência do Tema 1.184 do STF, o ente público defendeu a prevalência da Lei Municipal nº 166/2023, que estabelece piso inferior para o ajuizamento de execuções fiscais. A decisão monocrática manteve a extinção, reconhecendo a ausência de interesse de agir diante da inexpressividade econômica do crédito e da ineficiência da via judicial. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, bem como a possibilidade de prevalência de lei municipal que fixa piso inferior para o ajuizamento de execuções fiscais. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, firmou entendimento no sentido de ser legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. 4. O interesse de agir, como condição da ação, exige utilidade e adequação do provimento jurisdicional, não se satisfazendo apenas com a existência do crédito tributário. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece critérios objetivos para extinção de execuções fiscais de baixo valor, visando à racionalização da atividade jurisdicional. 6. A Lei Municipal nº 166/2023 possui natureza administrativa interna e não vincula o Poder Judiciário na análise das condições da ação, não podendo impor o processamento de demandas antieconômicas. 7. A autonomia municipal não autoriza a utilização ineficiente da máquina judiciária, sendo a organização da prestação jurisdicional matéria de competência do Poder Judiciário. 8. A extinção da execução fiscal não implica extinção do crédito tributário, subsistindo meios extrajudiciais de cobrança mais eficientes. 9. Inexistente violação ao contraditório, tendo sido oportunizada manifestação prévia do ente público acerca da incidência do Tema 1.184. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, conforme Tema 1.184 do STF; 2. A lei municipal que estabelece piso para ajuizamento de execuções fiscais não vincula o Poder Judiciário na análise das condições da ação.”. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO n.º 0501467-03.2018.8.05.0004, em que figuram como parte agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte apelada PEDRO DAMAZO DOS SANTOS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor do eminente Relator. Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça